Tribunal: TJBA
Processo: 0000027-83.1992.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000027-83.1992.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELAINE FREITAS GUIMARAES Advogado(s): CAIO CESAR DO NASCIMENTO, LUCAS OLIVEIRA APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES SAO LUIZ LTDA Advogado(s):ERNANDES DE ANDRADE SANTOS, ALEXANDRE HERMES DIAS DE ANDRADE SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO FATAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de atropelamento fatal, na qual se pleiteava responsabilização de empresa de transportes pelo acidente que vitimou genitor da autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) a revelia da empresa ré seria suficiente para presumir sua responsabilidade pelo acidente; e (ii) se há elementos probatórios suficientes para demonstrar o nexo causal entre a conduta da empresa ré e o evento danoso. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não dispensa a análise das provas quanto aos fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I do CPC. 4. A certidão policial acostada aos autos, embora comprove o falecimento da vítima por atropelamento, não identifica o veículo causador do acidente nem estabelece qualquer vínculo entre o evento danoso e a empresa ré. 5. A dispensa expressa de produção de prova oral pela parte autora, mesmo após oportunizada sua realização em audiência, limita a análise do feito às provas documentais existentes. 6. Para configuração da responsabilidade civil, é necessária a demonstração cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal, sendo que a ausência de qualquer destes elementos impede o reconhecimento do dever de indenizar. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "A presunção de veracidade decorrente da revelia não dispensa a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, especialmente o nexo causal, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 344 e 345, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 450729/MG. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0000027-83.1992.8.05.0216, oriundo da comarca de Rio Real, em que figura, como apelante, ELAINE FREITAS GUIMARAES, e, como apelada, EMPRESA DE TRANSPORTES SÃO LUIZ LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.